Tribunal: STF
Processo: Rcl 69892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL-COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 324/DF E REs Nº 958.252-RG/MG E Nº 606.003-RG/RS (TEMAS RG Nº 725 E Nº 550, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Manfrim Industrial e Comercial Ltda., contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010298-62.2021.5.03.0113, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2.  A reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego entre si e a parte ora beneficiária, com esteio na existência de subordinação, de modo que “a validade de contrato empresarial de representante comercial firmado entre as partes (respaldado pela Lei 4.886/65)” foi ignorado pelo Tribunal reclamado.

    3. Aduz existência de ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte firmada no sentido de atestar a validade dos contratos comerciais firmados entre pessoas jurídicas. 

    4. Sustenta, em suma, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte nos diversos paradigmas vinculantes apontados. Destarte, “não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT”.

    5. Narra a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária, bem como de fraude ou vício de consentimento, além de que o Juízo reclamado, mesmo diante do conteúdo probatório dos autos originais, passou à análise de requisitos de relação juslaboralista, quedando-se inerte quanto à existência e validade do contrato de prestação de serviços firmados entre as partes.

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Processo nº 0010298-62.2021.5.03.0113), bem como da ação de cumprimento provisório do decisum (Processo nº 0010590-42.2024.5.03.0113), até o julgamento definitivo da reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, dado o manifesto desrespeito à jurisprudência desta Corte. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12.  Destaco, ainda, que na trilha do entendimento fixado nos referenciados paradigmas, foi firmada tese no âmbito do Tema RG nº 550, de seguinte teor: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. O julgamento do RE nº 606.003-RG/RS, leading case do tema de repercussão geral em referência, foi assim ementado:

“Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.” 
(RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020)
 
    13. A interpretação conjunta desses precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza comercial da relação entre representante e representado comercial, firmada nos termos da Lei nº 4.886, de 1965 (Tema RG nº 550).
 
    14. No presente caso, observa-se que a parte ora beneficiária ajuizou reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, que afastou o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entre as partes, como já anteriormente acolhido na sentença, para reformá-la, a fim de reconhecer a relação empregatícia entre a empresa e a parte beneficiária. Eis o teor da ementa e a fundamentação do acórdão (e-doc. 12; grifos e destaques acrescidos):
 
“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A diferenciação entre a prestação de serviço com vínculo de emprego e o trabalho desenvolvido pelo vendedor autônomo, na hipótese de representante comercial, é bastante tênue, constituindo tarefa complexa, sendo seu traço mais representativo a subordinação jurídica a que está sujeito o empregado regido pelas normas celetistas. Considerando que o contrato de trabalho é um contrato realidade e existindo subordinação jurídica na prestação dos serviços, resta configurado o vínculo empregatício (arts. 2º e 3º, CLT), e não de contrato de natureza civil, de representação comercial autônoma (Lei 4.886/65, alterada pela Lei 8420 /92).
(...)
II.1 VÍNCULO EMPREGATÍCIO
‘(...)
Para a configuração do vínculo empregatício é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade (que inviabiliza ao empregado fazer-se substituir por outra pessoa), não eventualidade (execução de trabalhos contínuos ligados à atividade econômica do empregador), onerosidade (a fim de que não se configure o trabalho voluntário), subordinação jurídica (submissão ao poder diretivo patronal, que decorre da lei e do contrato de trabalho; ausência de autonomia) e alteridade (o risco da atividade econômica cabe ao empregador).
Na relação de emprego, o trabalhador tem sua prestação laboral sujeita à fiscalização e ao controle do tomador dos serviços, que se afigura como empregador, que tem o poder de dirigir os trabalhos de acordo com sua conveniência, mediante uma jornada diária predeterminada, não restando ao trabalhador, em regra, liberdade para se autoadministrar nesse aspecto. 
Portanto, a caracterização da figura do empregado assume um conjunto de elementos interligados, aos quais se acrescem as características do empregador, sendo certo que, a ausência de qualquer deles descaracteriza o instituto, evidenciando outro tipo de relação jurídica, que não a empregatícia. 
Ademais, na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego perquirido incumbe à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 818, I, da CLT). 
Lado outro, admitida a prestação de serviços, incumbe à parte ré a prova de que se trata, efetivamente, de labor autônomo ou de outra situação laboral que não se amolda ao figurino celetista, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia (art. 818, II, da CLT). 
No caso tendo a 1ª Ré admitido sub judice, que o Autor lhe prestava serviços, mas negado a relação de emprego, a si incumbia o ônus da prova, do qual logrou se desvencilhar, vez que as informações constantes nos autos não se mostraram suficientes para comprovar a presença de todos os requisitos da relação de emprego.
Importante ressaltar que, segundo a legislação afeta à representação comercial (Lei 4.886/ 65): 'representante comercial é aquele que garante a mediação de negócios mercantis entre um fabricante e seus consumidores primários, agenciando as propostas e pedidos, e, posteriormente, fazendo sua transmissão para concluir o negócio de acordo com os processos comerciais previstos'. 
Ou seja, a função precípua do representante comercial é a de intermediar a comercialização de produtos entre o fabricante e o adquirente. 
Em outras palavras, ele vende produtos fabricados por terceiros, representando o fabricante perante o adquirente. Assim, participar de grupo de WhatsApp de Equipe de Vendas de uma empresa para a qual presta serviços autônomos de representação comercial e receber informações e diretrizes para a condução dos negócios não evidencia subordinação. Ressalte-se, ademais, e por oportuno, que o fato de o Autor participar de reuniões (semanais, mensais ou quinzenais) e receber listagem de clientes para visitação de acordo com uma região pré-determinada não descaracteriza o contrato de representação comercial, como quer fazer crer o obreiro. 
Afinal, a prática da representação comercial é exatamente essa: a empresa firma contrato com o representante para comercializar seus produtos em determinada região de uma cidade, Estado ou do país. 
Como se não bastasse, as testemunhas do Autor não prestaram informações que corroborassem suas alegações de que estavam presentes os requisitos necessários à configuração da relação de emprego. Por outro lado, a segunda testemunha ouvida a rogo dos Réus, afirmou expressamente que ele e o Autor desempenhavam as mesmas funções, de representante comercial, com total liberdade para venderem produtos de outras empresas, e, apesar de serem remunerados por comissões, receberam valores fixos a título de adiantamento (de comissões) para arcar com os custos do novo negócio. 
Desta feita, ausentes os requisitos próprios da relação de emprego, julga-se improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e todos os demais, vez que lhe são consectários.’ (ID. 5fb078a).
Examino.
(...)
Os extratos bancários coligidos pelo autor comprovam que ao longo de todo o período de prestação de serviços ele recebeu remuneração fixa, inicialmente no importe de R$ 6.000,00 por mês, e, a partir de agosto/2020, R$ 8.000,00 por mês (ID. ee649d2 e ID. 8c44ead).
(...)
Nota-se que as tratativas para a contratação do Sr. Décio foram realizadas pelo Sr. Arthur, 2º réu, que, como já visto anteriormente, era o coordenador geral da 1ª reclamada. Isto se comprova no documento de ID. ceec598, em que o Sr. Arthur, apresentando-se como supervisor de vendas da 1ª ré, convida o Sr. Décio para participar de processo seletivo da empresa para contratação de vendedor. No mesmo documento é possível constatar que, depois da contratação, o Sr. Décio prosseguiu em contato com o Sr. Arthur, com quem confirmou presença no treinamento agendado para prestar serviço à 1ª ré.
(...)
O documento de ID. 0aeadd1 - Pág. 1 indica que o autor tinha rota controlada por GPS. A página 2 desse mesmo documento mostra uma cobrança, por parte de uma preposta da 1ª reclamada em São Paulo, ao Sr. Arthur, 2º réu, dizendo que as visitas não aumentaram, e, na lista anexa consta o nome do reclamante, juntamente com outros "representantes comerciais" de Belo Horizonte
No Direito do Trabalho prevalece o princípio da supremacia da realidade sobre a forma, ou do contrato realidade, segundo o qual se deve considerar o que ocorre no plano da realidade fática e não os fatos meramente formais.
O exame do caso concreto revela que o reclamante exercia atividade relacionada às finalidades econômicas da 1ª reclamada, utilizando sua estrutura logística, e sofria ingerência em sua atividade laboral em patamares superiores aos poderes especificados na Lei 4.886/65 - poder de mando sobre os representantes comerciais. 
O acervo processual demonstra, portanto, que o autor era empregado da 1ª ré, servindo a constituição de pessoa jurídica como instrumento para encobrir o vínculo empregatício com o suposto representante comercial.
As circunstâncias verificadas no processado comprovam que a forma como a atividade era desempenhada pelo autor não se enquadra naquelas previstas na legislação especial, atinente aos representantes comerciais, que desempenham trabalho autônomo (Lei nº 4.886/65 com alterações introduzidas pela Lei nº 8.420/92). 
Relevante enfatizar que, no reconhecimento do vínculo empregatício, conforme lição de Plá Rodrigues, não é necessário analisar e pesar o grau de intencionalidade ou de responsabilidade de cada uma das partes. O que interessa é determinar o que ocorreu no terreno dos fatos. Assim, apurados os fatos, eles não podem ser contrapesados ou neutralizados por documentos ou formalidades. A existência da relação de emprego ultrapassa a vontade expressamente exteriorizada pelas partes. 
A regra que prevalece no Direito do Trabalho é a de nulidade absoluta do ato anormal praticado com o intuito de evitar a aplicação das normas jurídico-trabalhistas. Ocorrendo simulação atinente à relação de emprego, as normas jurídicas correspondentes deverão ser aplicadas em face da verdadeira natureza da relação emergente da realidade fática comprovada. 
Na espécie, o autor era mero colaborador, em atividade essencial à consecução dos objetivos econômicos da 1ª ré. Não possuía, de fato, poderes próprios de organização, com o desenvolvimento do impulso de sua livre iniciativa, agindo sob a ingerência da 1ª ré, oferecendo sua força motriz como vendedor e não como representante comercial.
Perante o cenário delineado, entendo que estão presentes os requisitos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT, razão pela qual declaro a nulidade dos contratos comerciais firmados com a 1ª ré e com o 2º réu, nos termos do art. 9º da CLT. Ato contínuo, reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada no período de 14/04/2020 a 01/03/2021 (considerada a projeção do aviso prévio), na função de vendedor, com remuneração fixa inicial de R$6.000,00 por mês, aumentada para R$8.000,00 a partir de 01/08/2020.”
 
    15. A partir da análise dos autos e das informações reportadas no próprio acórdão reclamado, verifica-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços, havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, ora beneficiário, envolve contexto de representação comercial (conforme contrato constante do e-doc. 5, p. 46-58), consoante entendimento já firmado na sentença de primeiro grau. Todavia, considerando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, a decisão reclamada invalidou a contratação autônoma formalizada e declarou a existência de vínculo celetista entre as partes. 

    16. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo de representação comercial, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 4.886, de 1965, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

    17. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada pela Suprema Corte a natureza comercial da relação jurídica estabelecida entre representante e representada comerciais, com base na Lei nº 4.886, de 1965,  a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual — inclusive a validade da avença — não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. 

    18. Portanto, a meu juízo, a questão perfaz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, posto que a Justiça do Trabalho não detém competência para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, consoante assentado no Tema RG nº 550, sendo da Justiça comum a competência para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil.     

    19. Ao contrário do que definido no ato reclamado, e, conforme estabelecido na sentença contida no referido ato, não vislumbro que a obrigação em participar de reuniões da empresa ensejaria subordinação apta a desconfigurar a representação comercial. Ad argumentandum tantum, mesmo que se reputasse correto o raciocínio desenvolvido pelo Juízo reclamado, caberia à Justiça comum examinar se o beneficiário atuava na forma da Lei nº 4.886, de 1965, cujo art. 1º preconiza (grifos nossos):

“Art. 1º. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”   

    20. Para além disso, consigno que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

21. Ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento reconhecendo, na hipótese em análise, a  inobservância ao que firmou esta Corte no mérito do Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
4. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário o pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos. 
5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 65.546-AgR/DF, Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).

22. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 67.399/BA (Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024); Rcl nº 71.179/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024); e Rcl nº 72.785/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2024, p. 18/10/2024).

23. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324 e dos REs nº 958.252/MG e nº 606.003/RS (Temas nº 725 e nº 550 do ementário da Repercussão Geral) pela autoridade reclamada.

24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator